Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-69.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE DANILO E TAMIRIS NÃO PROVIDOS. RECURSOS DE DIEGO, SUELI, ALEFY, KÉTELIN E CRISTIAN PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame:

1. Réu Danilo Macário dos Santos, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, Tamiris Juliana Soares da Silva, condenada à

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DE DANILO E TAMIRIS NÃO PROVIDOS. RECURSOS DE DIEGO, SUELI, ALEFY, KÉTELIN E CRISTIAN PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame:

1. Réu Danilo Macário dos Santos, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, Tamiris Juliana Soares da Silva, condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, no piso legal, Sueli dos Santos Souza, Alefy Daniel dos Santos Souza e Kételin Fernanda Souza Peruzzi, condenados, cada um, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no mínimo legal, Cristian Souza Lourenço, condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 952 dias-multa, no mínimo legal, todos como incursos no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 29, caput, do Código Penal e Diego Vinícius Lima condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 827 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 16, caput, e inciso IV, da Lei n. 10.826/06, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Além disso, todos foram absolvidos da imputação de infração ao art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Os réus apelaram. Danilo, buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, por não ter sido advertido sobre o direito ao silêncio. No mérito, requereu a aplicação do privilégio legal em sua fração máxima e abrandamento do regime prisional. Alefy, buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual, por não ter sido o advertido sobre o direito ao silêncio. No mérito, pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do privilégio legal em sua fração máxima e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais. Sueli, pretendendo a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da majorante no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do privilégio legal em sua fração máxima e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais. Kételin, pleiteando a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da majorante no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do privilégio legal em sua fração máxima e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais e pedido de restituição do celular apreendido. Tamiris, buscando a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do privilégio legal em sua fração máxima e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais. Diego, pretendendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova colhida, por violação domiciliar e ilegalidade no flagrante, bem como nulidade processual, por não ter sido advertido sobre o direito ao silêncio. No mérito, sustentou a absorção do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais. Cristian, pleiteando a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal ou majoração na fração de 1/8 (um oitavo) e abrandamento do regime prisional. Arrematou com pedido de isenção das custas processuais.

II. Questão em Discussão:

3. (i) Nulidade processual por falta de advertência sobre o direito ao silêncio. (ii) Ilicitude da prova por violação domiciliar. (iii) Redução das penas bases, aplicação do privilégio legal e abrandamento do regime prisional. (iv) Isenção das custas processuais. (v) Restituição do aparelho celular de Kételin.

III. Razões de Decidir:

4. Não há nulidade processual pela falta de advertência sobre o direito ao silêncio. Desnecessidade de advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio quando da entrevista informal conduzida pelos policiais militares. Formalidade exigível apenas quando da realização do interrogatório, que é ato privativo da autoridade policial e judicial, em cada fase da persecução penal. No mais, consta dos autos que Diego, em seu interrogatório policial, foi devidamente informado de seus direitos e garantias constitucionais e, em especial, o de permanecer calado.
5. Não houve violação de domicílio, pois o crime é de natureza permanente e havia fundada suspeita de sua prática.
6. A condenação foi mantida com base em provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. Palavras dos policiais merecedoras de credibilidade. Tráfico que é crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida.
7. Quanto ao delito de arma praticado por Diego, laudo pericial dando conta da eficácia da arma e munições apreendidas. Necessidade, porém, de se fazer a readequação típica, com a subsunção da posse da arma ao art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. A arma e as munições eram usadas para assegurar as atividades do tráfico de entorpecentes.
8. Manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciado o envolvimento de crianças na prática do crime de tráfico de drogas imputado a todos os acusados.
9. Penas de Danilo e Tamires mantidas e penas de Diego, Sueli, Alefy, Kételin e Cristian ajustadas. Escorreito os aumentos das penas bases pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como acertada a valoração negativa da personalidade de Tamiris, Alefy, Diego e Cristian. Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa quanto à Danilo. Quanto à Diego, reconhecida a agravante da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. E, no que se refere à Cristian, reconhecida a agravante da reincidência. Na terceira fase, acertada a incidência, em relação a todos os acusados, da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade de aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Réus encontrados na posse de grande quantidade de entorpecentes de alto poder viciante. Circunstâncias que demonstram que eles faziam da mercancia ilícita o seu meio de vida e subsistência, não se tratando de traficantes ocasionais. Ademais, Diego e Cristian são reincidentes. Regime inicial fechado mais adequado ao caso concreto. A gravidade e danosidade social provocada pelo crime de tráfico de drogas, bem como pelas circunstâncias em que o delito fora praticado permitem a manutenção. Pelas mesmas razões, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
10. Custas devidas. Apenas o Juízo da Execução poderá dispensá-los do pagamento, após aferir a real situação financeira dos réus.
11. Inviabilidade da restituição do celular apreendido da ré Kételin. Perdimento corretamente decretado.
12. Correção, de ofício, de erro material constante no dispositivo da sentença, para que, ao invés da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, conste a causa de aumento do inciso VI (prática do crime envolvendo criança), do mencionado artigo, conforme denúncia e fundamentação da r. sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

13. Recursos de Danilo e Tamiris desprovidos. Recursos de Diego, Sueli, Alefy, Kételin e Cristian parcialmente providos, com correção, de ofício, de erro material constante do dispositivo da sentença.
Tese de julgamento: 1. Desnecessidade de advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio quando da entrevista informal conduzida pelos policiais militares. Formalidade exigível apenas quando da realização do interrogatório, que é ato privativo da autoridade policial e judicial, em cada fase da persecução penal. Diego, em seu interrogatório policial, foi devidamente informado de seus direitos e garantias constitucionais. 2. Não houve violação de domicílio, pois o crime é de natureza permanente e havia fundada suspeita de sua prática. 3. Provas francamente incriminadoras para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas. 4. Quanto ao delito de arma praticado por Diego, necessidade de se fazer a readequação típica, com a subsunção da posse da arma ao art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. A arma e as munições eram usadas para assegurar as atividades do tráfico de entorpecentes. 5. Manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciado o envolvimento de crianças na prática do crime de tráfico de drogas imputado a todos os acusados. 6. Penas de Danilo e Tamiris mantidas e de Diego, Sueli, Alefy, Kételin e Cristian redimensionadas. Impossibilidade de aplicação do privilégio do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Regime inicial fechado mais adequado ao caso concreto. A gravidade e danosidade social provocada pelo crime de tráfico de drogas, bem como pelas circunstâncias em que o delito fora praticado permitem a manutenção. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Custas devidas. 8. Inviabilidade da restituição do celular apreendido da ré Kételin. Perdimento corretamente decretado.

Legislação Citada:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, incisos IV e VI; Lei n. 10.826/03, art. 16, caput e inciso IV; Código Penal, art. 29, caput; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 233686 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 13.11.2023, publicação em 16.11.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 1.302.590 – RS, Min. Relatora Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014.